Tribunal: TJSP
Processo: 1014683-45.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32692
Registro: 2020.0000029384
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014683-45.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado DANIEL AMORIM
DE SOUZA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32692
Apelação Cível no 1014683-45.2019.8.26.0071 -Voto no 32692
2
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENRO S/A
Apelado: DANIEL AMORIM DE SOUZA (não citado)
Comarca: Bauru- 4a Vara Cível
EMENTA:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA
ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DO
PAGAMENTO DAS PARTES QUE ENSEJARAM A MORA.
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA
TOTAL.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA,
PORÉM
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 84/87, com preparo às fls. 88/89), interposta contra
a r. decisão de fls. 76/77, cujo relatório se adota, prolatada pelo MM. Juiz Arthur de Paula
Gonçalves que extinguiu a ação de busca e apreensão nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Vieram embargos de declaração da autora (fls. 79/80), que foram rejeitados
(fls. 81/80).
Apela a autora sustentando, em resumo, que o julgador monocrático
equivocadamente extinguiu o processo em razão da quitação da dívida, já que a extinção
da ação foi requerida em razão do pagamento apenas das parcelas que ensejaram a mora.
Pede a reforma da decisão para constar a perda superveniente do interesse de agir em razão
do pagamento das parcelas em atraso e não quitação do débito.
O recurso é tempestivo (fls. 83/84) e foi recepcionado em primeiro grau (art.
1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de admissibilidade.
Ausência de contrarrazões devido à não formação da relação jurídico
processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32692
Apelação Cível no 1014683-45.2019.8.26.0071 -Voto no 32692
3
O recurso foi regularmente processado.
Segundo se verifica dos autos a autora ajuizou a presente ação de busca e
apreensão, alegando a inadimplência do requerido, contudo, antes mesmo do ato citatório
foi requerida a extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto da ação,
uma vez que o réu efetuou o pagamento das parcelas do financiamento em atraso.
Com razão a apelante.
De fato, a extinção por falta de interesse de agir do autor é medida acertada,
contudo, respeitado o entendimento do julgador, a r. decisão carece de pequeno reparo
quanto ao fundamento, isso porque, segundo se extrai da petição de fls. 74, o pedido de
encerramento do processo se deu em razão do pagamento das parcelas que ensejaram a
mora e não pela quitação total da dívida.
É certo que o inadimplemento da parcela vencida em maio de 2019 (fls. 34)
deu ensejo ao vencimento antecipado das obrigações assumidas pelo réu no contrato de
financiamento, abarcando os valores das parcelas vencidas e das vincendas, conforme
planilha de fls. 03/04, de modo que o pagamento apenas daquelas em atraso não pode ser
entendido como a quitação da dívida discutida nestes autos.
Logo, a extinção deve ser mantida, porém por fundamento diverso, já que
não há que se falar em quitação da dívida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do acordão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora